Tribunal: TCU
Processo: 044.304/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI n.o 2007056, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução de pesquisa intitulada "MANEJO DA CULTURA DA MAMONA COM VISTAS À SUA UTILIZAÇÃO NA PRODUÇÃO DE BIODIESEL", visando gerar tecnologia que permita a exploração da mamona em condições de sequeiro e irrigada, em plantio consorciado com feijão caupi e amendoim, com rendimentos satisfatórios e estabilidade de produção, assim corno testar cultivares de girassol e soja adaptado. (no da TCE no sistema: 2455/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 11314/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, ante o reconhecimento da prescrição, nos termos dos pareceres uniformes constantes das peças 195, 196, 197 e 205, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 044.304/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Holanda Sampaio (XXX.779.543-XX); Associação Científica de Estudos Agrários (04.404.093/0001-70); Jesualdo Pereira Farias (XXX.745.143-XX); Luiz Antônio Maciel de Paula (XXX.415.123-XX); Ícaro de Sousa Moreira (XXX.783.123-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Luiza Almeida de Paula; Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Alexandre Holanda Sampaio; Carla Albuquerque Marques (15650/OAB-CE), representando Jesualdo Pereira Farias; Luiza Almeida de Paula e Maruzia Helena Ribeiro Almeida de Paula, representando Luiz Antônio Maciel de Paula; Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Maruzia Helena Ribeiro Almeida de Paula; Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Fernando Felipe Ferreyra Hernandez; Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Associação Científica de Estudos Agrários. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação, acompanhada dos pareceres que a fundamentam, ao responsáveis e ao tomador de contas.